Tribunal: TJES
Processo: 5009760-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009760-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO. IMPUTAÇÃO DESQUALIFICADA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTROLE JURISDICIONAL E CORREGEDORIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, denunciado por homicídio qualificado, tentado e consumado, e associação criminosa armada, com prisão preventiva decretada em 21.08.2020 e cumprida em 24.08.2020.

Após a instrução, foi proferida decisão de impronúncia quanto às imputações de homicídio, mantendo-se a pronúncia apenas pelo crime de associação criminosa.

A defesa alegou excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da medida, requerendo a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva, diante da impronúncia por homicídio e do tempo de custódia superior a quatro anos e dez meses, configura constrangimento ilegal; (ii) saber se o decurso temporal aliado à tramitação processual morosa justifica a concessão da ordem de habeas corpus por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de impronúncia quanto aos crimes de homicídio representa alteração significativa no suporte fático do decreto prisional, mas não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar remanescente quanto à associação criminosa armada.

7. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos de periculosidade e liderança em organização criminosa armada com atuação complexa e estruturada, mesmo a partir do cárcere.
8. A custódia vem sendo reavaliada periodicamente nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não havendo inércia injustificada do Judiciário.

9. Apesar da complexidade do feito, o tempo excessivo da prisão exige atenção institucional, motivo pelo qual se determina o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça e ao juízo de origem, para medidas de aceleração processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva por associação criminosa armada, mesmo após a impronúncia por delitos mais gravosos, não configura constrangimento ilegal, desde que justificada por elementos concretos de periculosidade e regularmente reavaliada, ainda que a duração da custódia exija atuação correicional quanto à celeridade do feito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ramon de Aguiar Mello, contra ato atribuído à Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0008429-12.2020.8.08.0048, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Relata a impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, nas formas consumada e tentada, bem como pelo delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal, combinado com o art. 8º da Lei nº 8.072/1990. A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2020, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva, posteriormente cumprida em 24 de agosto de 2020.

A defesa sustenta que, após a regular instrução processual, foi proferida decisão de impronúncia, em 30 de janeiro de 2024, quanto às imputações de homicídio, tendo o paciente sido pronunciado exclusivamente pelo crime de associação criminosa. Alega que, apesar da desqualificação das imputações mais gravosas, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar, decisão que vem sendo reavaliada a cada 90 dias, com fundamento na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente.

Aduz que a segregação se estende por período que ultrapassa quatro anos e dez meses, superando, inclusive, a pena máxima cominada ao delito remanescente, de modo que a manutenção da prisão preventiva, diante da nova moldura fática e jurídica imposta pela decisão de impronúncia, constitui afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxamento da prisão preventiva do paciente, diante do alegado excesso de prazo.

Em decisão proferida em 27 de junho de 2025, foi indeferido o pedido liminar por este Relator.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
s
Procurador
es
de Justiça Fábio Vello Corrêa
,
Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
José Claudio Rodrigues Pimenta
,
Altamir Mendes de Moraes
,
Carla Stein
,
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
e Márcia Jacobsen
, opin
ou
pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009760-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DE AGUIAR MELLO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ramon de Aguiar Mello, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0008429-12.2020.8.08.0048, da qual resulta sua prisão preventiva, mantida desde 24 de agosto de 2020.

A defesa sustenta que, após a regular instrução processual, sobreveio decisão de impronúncia quanto às imputações de homicídio qualificado, remanescendo apenas a acusação de associação criminosa (art. 288 do CP, com a causa de aumento do art. 8º da Lei nº 8.072/90). Alega que a permanência da prisão, diante da desqualificação das infrações mais graves e do lapso temporal decorrido — superior a quatro anos e dez meses —, representa manifesta violação aos princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da vedação ao cumprimento antecipado de pena.

Postula, com isso, a concessão da ordem para revogação imediata da prisão, por excesso de prazo e esvaziamento dos fundamentos cautelares.

Não se desconhece que a prisão preventiva deve submeter-se a rigoroso controle jurisdicional, especialmente diante do decurso de tempo e da alteração do quadro acusatório. Também é certo que a impronúncia pelos crimes de homicídio, ainda que pendente de recurso, representa, ao menos por ora, uma significativa mudança da imputação que originalmente sustentava o decreto de prisão.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que subsiste decisão em desfavor do paciente quanto ao crime de associação criminosa armada, amparada em elementos concretos que apontam para a sua posição de liderança e comando dentro de uma facção com forte estrutura, atuação reiterada e divisão de tarefas, mesmo com articulação externa a partir do cárcere.

A manutenção da custódia cautelar vem sendo reavaliada periodicamente, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo a última decisão — proferida em abril de 2025 — reiterado, de forma fundamentada, a subsistência dos pressupostos legais da prisão. Ainda que o tempo da custódia imponha cautela ao julgador, não se pode desconsiderar a complexidade do feito, que envolve oito réus, pluralidade de imputações e diligências realizadas, bem como a constante movimentação processual desde o início da tramitação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento de excesso de prazo exige a demonstração inequívoca de inércia do aparelho judicial, o que, no caso concreto, não se evidencia. A prisão persiste ancorada em elementos fáticos relevantes, e a dinâmica processual, embora prolongada, reflete a própria natureza da causa.

Entretanto, não se pode ignorar que a tramitação do feito revela-se, sim, excessivamente lenta, com impacto direto na percepção de efetividade jurisdicional. A despeito da justificativa da complexidade, não é aceitável que, após quase cinco anos de prisão cautelar, os autos ainda aguardem formação definitiva dos cadernos recursais, pendendo de julgamento apelações e recursos em sentido estrito, que podem alterar substancialmente o panorama jurídico do paciente.

Diante disso, ainda que não se reconheça a existência de constrangimento ilegal capaz de ensejar o relaxamento da prisão neste momento, impõe-se, por dever institucional, a adoção de providências que assegurem maior celeridade e controle da marcha processual.

Assim, denego a ordem, mas determino o encaminhamento de cópia integral do presente caderno processual, com urgência, à Corregedoria-Geral da Justiça, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto à condução da Ação Penal nº 0008429-12.2020.8.08.0048, especialmente diante da duração da prisão preventiva do paciente e da pendência de julgamento de recurso contra a impronúncia.

Outrossim, determino ao Magistrado da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que priorize a formação e remessa imediata dos cadernos processuais referentes aos recursos interpostos no feito de origem, adotando todas as providências necessárias à instrução célere e adequada dos autos, com vista à rápida apreciação por esta instância revisora.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)